Tribunal: TJMT
Processo: 1008285-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008285-29.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CEZAR CONRADO - CPF: 017.737.811-54 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
–

OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO

– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Recurso de embargos de declaração aviado
por
Paulo Cézar Conrado
, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo Interno, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada
(ID. 79778137).

Para tal desiderato, o embargante reedita o argumento de que
faz
jus
à indenização do seguro obrigatório DPVAT, pois possui invalidez permanente parcial devido ao acidente de trânsito, conforme requisitos exigidos pela Lei no 6.194/74.

Alega que, apesar de o juiz ser o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento, de forma que a nomeação de perito é de sua discricionariedade. Contudo, é de se destacar que a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões de ordem técnica, que somente se torna possível através de perícia realizada por profissional com conhecimento de matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade de ortopedia/traumatológica
.

Pede, assim, que sejam acolhidos os declaratórios, já prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID. 82361995 rechaçando as alegações do recurso, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“
Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Outrossim, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que os documentos acostados aos autos se mostraram suficientes à formação do convencimento e resolução da controvérsia, visto que
o laudo médico pericial elaborado em juízo (ID. 65133162) dá conta de que o autor não apresenta lesões consistentes em invalidez permanente.

Assim se extrai do documento:

“(...) 7. Em razão da lesão, está a parte autora definitivamente inválida?

Resposta: Não.

8. Queira o Sr. Perito precisar a partir de que momento e/ou data a parte autora tomou conhecimento acerca de sua invalidez?

Resposta: Não há invalidez
.

(...),

5. DISCUSSÃO

A parte autora sofreu acidente de trânsito ocasionando lesões corporais leves, sem fraturas, segundo o relato da mesma. No momento da
perícia,
não foi evidenciada nenhuma sequela física e/ou motora, e também não foi apresentado nenhum exame complementar que comprove algum tipo de invalidez.

6. CONCLUSÃO

A parte autora não apresenta incapacidade funcional e/ou física.

Sobre o tema, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade. O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial. O laudo médico pericial é conclusivo ao atestar a ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser mantida a improcedência da pretensão autoral.”
(N.U 1017365-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

(destaquei)

Nessa perspectiva, nota-se que não há nada de concreto nos autos a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados, de modo que a insurgência decorre de mera insatisfação.

Aliás, nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM PERÍCIAS MÉDICAS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE – PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto
.”

(N.U 0055803-37.2015.8.11.0041, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

(destaquei)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito este também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO OMISSÕES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. [...]. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2.
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.
Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. [...]. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)
(destaquei)

Deste modo, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte do recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, §2o, do CPC.

Isso posto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021